Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO. TERMO A QUO PARA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
1. Não é possível o arbitramento do aluguel a partir da citação, quando há notificação extrajudicial anterior para desocupação, alertando a parte sobre as implicações de permanecer no imóvel partilhado entre o ex-casal.
2. Não se rediscute a matéria relativa à partilha dos encargos incidentes sobre o imóvel, ante a existência de coisa julgada, se já resolvida definitivamente a questão em ações anteriores de separação e alienação judiciais.
3. Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.